Tribunal: TJDFT
Processo: 0740885-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740885-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON WILLIANS FREDERICO BRASSANINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Vistos etc. Com o objetivo de se evitar decisão surpresa e para homenagear o quanto disposto nos artigos que inauguram o CPC, notadamente o seu art. 10, digam as partes, sobretudo o agravante, acerca de eventual intempestividade do recurso, haja vista que a decisão capaz de desafiá-lo (ID 169777520 dos autos de origem, 0716098-15.2021.8.07.0001) foi publicada em 31/08/2023 (ID 170488655) e o recurso interposto após o prazo de quinze dias definido pelo CPC para a espécie. Além disso, atente-se, ainda, para a ocorrência de preclusão, pois na decisão de ID 171556235 daqueles mesmos autos de origem, apontada como objeto do presente recurso, outra coisa não fez a i. magistrada senão referir-se ao quanto já decidido naquela outra decisão mencionada anteriormente (ID 169777520), aquela sim, repita-se, capaz de desafiar o recurso, pois a determinação de suspensão do feito até o trânsito em julgado da ACP na Justiça Federal dela já constava, o que reforça a sugestão de se encontrar presente, também, o mencionado fenômeno processual (preclusão). Intimem-se. Cumpra-se. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator